Tribunal: CARF
Processo: 10920.901385/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901385/2006-08
ACÓRDÃO
9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (DROGARIA E FARMÁCIA
CATARINENSE S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3003-000.386, de 17 de julho de 2019, fls. 166/170, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la,
não tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Suscita a Contribuinte divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto à possibilidade de creditamento nas contribuições sociais relativos a frete de
produtos acabados entre estabelecimentos, indicando como paradigma os Acórdãos no 3803-
003.851, 1301-004.176 e 3002-000.951, tendo este sido descartado por ultrapassar o limite
previsto nos §§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015 (atual §7o do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte que “(...) que o acórdão
recorrido ao apreciar matéria que diz respeito a normas gerais de direito tributário, acabou por
contrariar acórdão proferido por outra Turma”. No entender da Recorrente “(...) diversamente do
acórdão recorrido que negou provimento ao recurso voluntário aduzindo não ter sido trazido aos
autos documentos que comprovassem o crédito utilizado na compensação, além de não ter
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
3
considerado a DCTF retificadora, a análise dos paradigmas abaixo indica que a decisão da 4a
Turma da DRJ de Florianópolis deveria ter sido anulada, quando não, deveria ter sido sanada a
irregularidade que resulta em prejuízo ao sujeito passivo, reconhecendo-se o direito da Recorrente
de se valer da DCTF retificadora para o pleito do crédito, de modo a retornar os autos ao julgador
de piso para apreciação dos demais elementos de prova e/ou solicitação de diligências”.

O Recurso Especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de Admissibilidade
de fls. 230/233, por ausência de divergência jurisprudencial.

A contribuinte apresentou o Agravo de fls. 239/253, o qual foi acolhido pelo
Despacho de Agravo de fls. 269/276, para que seja rediscutida a seguinte matéria: possibilidade
de apreciação de DCOMP com base em DCTF retificadora entregue após a prolação do despacho
decisório.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 278/287)
alegando, em síntese, que:
 o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido por
ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma apresentado e o
acórdão recorrido;
 a compensação instrumentada por PER/DCOMP de fato não poderia ter sido
homologada por restar ausente requisito essencial à sua validade, qual seja,
equivalência entre as informações prestadas em DCTF e na DCOMP
apresentada;
 para fazer jus à compensação o contribuinte deve observar todos os ditames
legais, sob pena de a bem do princípio da legalidade e da indisponibilidade
do interesse público, não ser possível o almejado encontro de contas;
 no caso presente verifica-se que o requisito indispensável de correlação
entre o disposto na DCTF e na DCOMP para fins de verificação da existência
de crédito não foi cumprido, pois a contribuinte não retificou a tempo a
DCTF que continha o suposto erro de fato no preenchimento;
 por meio da DCTF que o sujeito passivo declara ao fisco a contribuição
devida apurada, e assim sendo, somente pode ser considerado incorreto ou
indevido o valor recolhido via DARF, conforme lá declarado, quando o
sujeito passivo retifica em tempo hábil a declaração;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
4
 não se trata de mero erro formal, mas sim de descumprimento de condições
para a validade da compensação como exige a legislação, e, neste ponto,
como exige a lei, todos os procedimentos devem ser respeitados;
 o crédito aproveitado em declaração de compensação teria suposta origem
em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro
presente em declaração prestada à Administração Tributária;
 se for homologada a compensação na forma que consta dos autos, com
evidente irregularidade, estar-se-á ferindo o princípio da isonomia, pois de
todos os demais contribuintes é exigida obediência ao procedimento
constante da legislação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Contribuinte no tocante à ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados’.

Quanto ao tema admitido para análise por este Colegiado, dispõe a ementa do
acórdão recorrido:
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la,
não tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
5
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.

A Recorrente indicou como paradigmas para o tema os acórdãos n.o 3803-003.851 e
1301-004.176, cujas ementas dispõem, respectivamente:

Acórdão 3803-003.851
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/09/2004 a 30/09/2004
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE PROVAS.
REFORMA.
Deve ser reformada a decisão de primeira instância, para que uma outra seja
proferida, afastando-se o único óbice erigido, que se refere à falta de
espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF
retificadora, devendo ser analisado todo o conjunto probatório trazidos aos autos
na primeira instância, incluído o Livro Registro de Apuração do IPI, sem prejuízo
de outras providências que se mostrarem necessárias à solução da lide, inclusive
diligência junto à repartição de origem.

Acórdão 1301-004.176
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data
de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula CARF
no 84.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA APÓS DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. PNCOSIT No 02/2015. POSSIBILIDADE.
Admite-se a possibilidade de retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, em
atenção ao Princípio da Verdade Material, e corroborado pelo Parecer Normativo
COSIT no 02/2015.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. VERDADE MATERIAL
Adimplindo o conteúdo principiológico da verdade material, torna-se possível o
reconhecimento de valores creditórios, comprovados dentro do limite do acervo
probatório colacionado aos autos.
RETORNO DOS AUTOS:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
6
A unidade de origem deve analisar os documentos que comprovam o direito
creditório para gerar o despacho decisório, assim como neste caso tal análise não
foi efetuada, deve retornar à unidade de origem, para se for o caso, elaborar
despacho complementar

Verifica-se da leitura das ementas que não se está a tratar de divergência na
interpretação da legislação tributária, mas na suficiência, ou não, da comprovação do direito
pleiteado pelo contribuinte em cada um dos casos.

Com efeito, o acórdão recorrido decidiu por negar provimento ao recurso do
contribuinte pelo fato de ele não comprovar o direito alegado, uma vez que não apresentou a
documentação necessária à comprovação capaz de demonstrar tal direito.

Trata-se, portanto, de questão fática relacionada ao ônus de provar o direito
pleiteado, conforme pode-se verificar do seguinte trecho do voto condutor:
De fato, compulsando os autos, não há como afirmar que o débito de COFINS,
período de apuração 07/2003, realmente é menor do que aquele constituído pela
DCTF original. Em outras palavras, não há elementos para afastar a DCTF original
e considerar a DCTF retificadora.
No caso concreto, para dar concreção ao princípio da verdade material,
desconsiderando a DCTF original e assumindo a DCTF retificadora, é necessário
que haja demonstração, por parte daquele que alega erro, do valor correto do
tributo devido.
(...)
Compulsando os autos, observa-se que a recorrente eximiu-se do ônus de
produzir provas cabais para sustentar suas alegações. Não há, junto ao recurso
voluntário, documentos aptos para demonstrar a certeza e liquidez dos
pretensos créditos de contribuição social, originados, segundo a recorrente, de
pagamento a maior de tributo declarado erroneamente na DCTF original.
Com efeito, não foi apresentada escrituração contábil-fiscal, com documentos
que a lastreiem, apta a demonstrar o suposto equívoco no valor do débito de
COFINS, período de apuração 07/2003, declarado na DCTF original. Para afastar
tal débito constituído, necessário se faz a prova de seu erro. Neste caso, sem os
registros contábeis das contas que servem para demonstrar o valor da COFINS
apurada em julho de 2003, juntamente com todos os documentos que os
suportam, não há como ser afastado o débito de COFINS regularmente
constituído pela DCTF original.
(...)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
7
Em outras palavras, verifica-se que não há elementos, nos autos, para (i)
confirmar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora,
tornando-a apta a infirmar o débito regularmente constituído na DCTF original,
nem para (ii) atestar a devida escrituração contábil da compensação declarada
no presente processo.
(...)
Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF original, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos
valores declarados anteriormente não pode ser acatada, pelo que se mantém
procedente a não homologação da compensação requerida. (destaques nossos)

No primeiro paradigma acórdão indicado (no 3803-003.851) a Turma julgadora, ao
apreciar os fatos e elementos de prova juntados ao caso concreto em questão, decidiu por
reformar a decisão de primeira instância, para que outra fosse proferida, afastando-se o óbice
relacionado à falta de espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF
retificadora, conforme se extrai do voto do Relator:
Conforme já dito, a autoridade julgadora de piso não se deu ao trabalho nem
mesmo de passar a vista nas cópias de documentos trazidas aos autos pelo
contribuinte, cópias essas que contêm informações relevantes quanto à
possibilidade de existência do indébito declarado.
(...)
Nesse contexto, voto no sentido de reformar a decisão de primeira instância, para
que uma outra seja proferida, afastando-se o óbice erigido, que se refere à falta
de espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF
retificadora, devendo ser analisado todo o conjunto probatório trazido aos autos
na primeira instância, precipuamente o Livro Registro de Apuração do IPI, sem
prejuízo de outras providências que se mostrarem necessárias à solução da lide,
inclusive diligência junto à repartição de origem. (destaque nosso)

No caso do segundo paradigma (no 1301-004.176) a Turma julgadora decidiu
retornar os autos à unidade de origem para que analisasse o mérito do pedido quanto à liquidez
do crédito, uma vez que no presente caso a DIPJ, a guia de recolhimento e a DCOMP
demonstravam que o crédito supostamente existia:
No presente caso a DIPJ, a guia de recolhimento e DCOMP demonstram que o
crédito supostamente existe e por isto deve ser analisado pela unidade de
origem para confirmação ou não do direito creditório pleiteado. (destaque nosso)

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.264 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.901385/2006-08
8
Destaca-se que ficou constatado de maneira cristalina que a questão tratada nesses
casos é essencialmente de valoração das provas atribuídas pelas Turmas julgadoras, conforme
pode ser verificado nos excertos transcritos. Como é sabido, a divergência jurisprudencial se
caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, diante de situações fáticas similares,
conferem interpretações divergentes à legislação tributária.

Regimentalmente, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, mas sim na interpretação da legislação. Portanto, tratando-se de situações fáticas distintas,
cada uma com seu conjunto probatório específico, as diferentes soluções não decorrem de
interpretações diversas da legislação tributária, mas sim das diferentes situações fáticas probantes
retratadas em cada um dos julgados.

Com base nessas considerações, não ficou demonstrado claramente qual a
legislação tributária que está sendo interpretada de forma divergente, concluindo-se pela negativa
de conhecimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, por ausência de similitude
fática mínima.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 301
DF CARF MF
Original